Tribunal: CARF
Processo: 16327.721424/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721424/2012-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.868 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/08/2009
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
CONCEDIDA
EXCLUSIVAMENTE AOS DIRIGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa está
obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e dirigentes. No caso de
plano de previdência complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários
grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci
e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que não conheceram do recurso. No mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, negar-lhe provimento. Votaram por dar provimento os conselheiros Mauricio
Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier
Holanda (presidente).

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721424/2012-19
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
229/244) em face do V. Acórdão de no 2402-008.107 de 12/11/2019 (e-fls. 454/478) da Colenda
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte
que discutia dentre outras matérias a incidência da contribuição previdenciária sobre plano de
previdência complementar aberto.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/08/2009
IMUNIDADE EM PAGAMENTOS DE PLR
O pagamento de PLR, não é pelo fato de ser norma constitucional, que garante
contribuinte todo e qualquer pagamento de PLR. Há na Carta Maior a exigência de
lei ordinária que regule a matéria. No caso há lei especifica, ou seja, Lei 10.101/00
PLR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO IRREGULAR.
A legislação de regência determina a participação do sindicato da categoria na
comissão escolhida pelas partes para regular o PLR. Em não compondo um
representante do sindicado a comissão que discute o plano, em caso de formação de
PLR, ele está agredindo a legislação, não podendo ser considerado, incidindo
contribuição previdenciária os valores pagos a este título.
PLR. ACORDO PRÉVIO
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à produtividade,
devendo assim ser estabelecidas previamente. Regras e/ou metas estabelecidas após o
pagamento da própria PLR, ainda que no curso do período de aferição, não
estimulam esforço adicional.
PLR.
ACORDO
COM
MENÇÃO
APENAS
A
ASPECTOS
A
SEREM
CONSIDERADOS NA AFERIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA
VERBA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DAS
METAS/CRITÉRIOS.
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA.
Se o acordo para pagamento de PLR menciona apenas os indicadores, sem fixar as
metas relacionadas a estes, resta descumprida a norma que determina que nos
instrumentos de negociação constem as regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
CONCEDIDA
EXCLUSIVAMENTE AOS DIRIGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a
empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e
dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 2
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

É vedado aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de atividade da
competência exclusiva dos. órgãos do Poder Judiciário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de oficio.

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 505/518 foi dado seguimento ao
recurso pelo seguinte tema: “previdência privada complementar aberta – natureza jurídica da
contribuição”.
04 – O contribuinte apresenta contrarrazões às e-fls. 532/544 e memoriais, sendo
esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 – Durante a sessão após debates quanto ao conhecimento reformulei o voto
para conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, e portanto, preenchidos as disposições
regimentais conheço do recurso.

Mérito
06 – No mérito, ultrapassada a questão quanto ao conhecimento, entendo que no
caso concreto o assunto abordado é um pouco diverso de muitos outros casos do mesmo
contribuinte com a mesma temática, (em que existem “saques” a todo momento da previdência
privada, evitando a reserva e acúmulo de valores para a finalidade previdenciária). Nesse caso,
s.m.j. o funcionário sacou todos os valores em janeiro de 2009 e o aporte foi feito em março do
mesmo ano sendo que se aposentou em novembro de 2009.
07 - A acusação fiscal traz os seguintes apontamentos para o lançamento da
contribuição previdenciária sobre um aporte de R$ 312.970,00 de março de 2009 relativo a
apenas um dos diretores da entidade, verbis:
“Da análise do material apresentado pelo contribuinte, foi verificado que houve um
aporte extraordinário em 03/2009 e para um único beneficiário: Robert John Van Dijk.
Entretanto, como essa modalidade de aporte não foi efetivamente pago a totalidade dos
empregados dá empresa, e somado com a constatação da ordem de grandeza dos
aportes, esta fiscalização entendeu relevante fazer uma comparação entre os valores
aportados na previdência complementar supramencionados e os valores recebidos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

pelos mesmos beneficiários como remuneração nas folhas. de pagamento apresentadas
pela BRAM Asset Management S/A no mesmo período. Das verificações efetivadas por
esta fiscalização, constatou-se que o valor aportado na previdência complementar foi
substancial. Segue, a título exemplificativo, quadro comparativo entre os aportes feitos
pelo Contribuinte na previdência . complementar e os valores recebidos como
remuneração pelo mesmo beneficiário com a finalidade de demonstrar a relevância
destes aportes.

Na análise das contribuições básicas fornecidas pelo contribuinte para o período para
esse diretor, foram verificadas diferenças relevantes. O caso do diretor supracitado,
cuja contribuição básica no período do exemplo foi R$ 4.200,00 por mês
(demonstrativo em anexo), é elucidativo, visto que ao dividirmos o aporte do quadro
acima pela contribuição básica (312.970,00 / 4.200,00), chega-se a um valor superior a
74.
(...)
A caracterização do aporte efetuado na previdência complementar como salário de
contribuição, é consequência da aplicação simples da Lei 8.212/91 e da Lei
Complementar 109/2001.
Da conduta adotada pelo contribuinte, depreende-se que o mesmo entendeu que:
- O fato de ter um plano de previdência complementar oferecido a todos os seus
funcionários (dirigentes e empregados), confere o direito de ter outro plano (PGBL)
disponível somente aos dirigentes da empresa;
- A Instituidora pode fazer aportes extraordinários utilizando critérios unilaterais no
ano 2009;
- O critério de elegibilidade neste plano para os dirigentes não precisa ter requisitos
expressos no seu regulamento, podendo ficar a cargo exclusivo da Instituidora,
inclusive com direito a recusa de participação por parte da Instituidora;
- As contribuições feitas ao plano de previdência complementar não têm a única
finalidade de prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, e o
participante pode resgatar a totalidade das contribuições efetivadas pela Instituidora,
visto que no exemplo do item 13.4 deste Termo de Verificação o beneficiário dos
aportes sacou quantia relevante.
Por outro lado, esta fiscalização entende, que:
- O artigo 16 da Lei Complementar 109/2001 e o artigo 28, §9°, alínea p da' Lei
8.212/91 obrigam o oferecimento dos planos a todos os empregados e dirigentes,
portanto o plano empresarial oferecido apenas a seus dirigentes contraria a
legislação;
- O artigo 10 da Lei Complementar 109 obriga que tanto os requisitos de
elegibilidade, como a forma de cálculo de benefícios, sejam claros e constem do
regulamento do plano de benefícios, portanto o critério unilateral de elegibilidade e a
possibilidade de recusa da proposta por parte da Instituidora contrariam a
legislação;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

- O artigo 16 da Lei Complementar 109 permite o resgate total apenas das
contribuições vertidas ao plano pelo participante e no exemplo do item 13.4, deste
Termo de Verificação o participante resgatou quantia superior a dez milhões de
reais após o término do seu vínculo com a instituidora;
- O artigo 19 da Lei Complementar 109 define objetivamente a finalidade das
contribuições para os planos de previdência: prover o pagamento de benefícios de
caráter previdenciário, portanto não há previsão para outra finalidade, tampouco
para critérios unilaterais nas decisões sobre as referidas contribuições;
- No caso concreto, o contribuinte ao efetivar aporte extraordinário, com base em
decisão unilateral, para uma ,pequena parte do seu quadro funcional, ou apenas
para um beneficiário neste caso, em uma ordem de grandeza incompatível com a
regra geral do plano, deixa clara a finalidade do mesmo remunerar alguns dos seus
empregados;
- Por todo o conjunto de argumentos e provas, os valores pagos a este título devem
ser, considerados como salários de contribuição, considerando-se pagamentos a
contribuinte individual quando pago aos diretores estatutários e salário quando
pago a segurados empregados.”

08 – O voto recorrido no qual adoto desde já como razões de decidir traz os
seguintes fundamentos para o provimento do recurso voluntário:
“Com efeito, a Previdência Privada visa proporcionar a todos os beneficiários na
inatividade remuneração integral ou o mais próximo possível daquela percebida
quando em atividade, de modo a não acarretar uma sensível queda no padrão de vida
do empregado/dirigente com o advento da aposentadoria. Enfim, o objetivo da
aposentadoria complementar é minorar para os empregados (e para seus dependentes)
os efeitos dos riscos sociais que os atingirão, no caso, a velhice, a doença e
eventualmente a invalidez e a morte, e que darão origem à aposentadoria.
Se assim é, por óbvio esses planos devem oferecer aos dirigentes benefícios diferentes
daqueles oferecidos aos demais empregados sob pena de em relação a esses a
previdência privada não atingir seus objetivos.
E, de fato, a previdência complementar, como o próprio nome diz, por ser onerosa e
facultativa, vocaciona-se a atender trabalhadores de níveis mais altos de remuneração
que na ativa têm maior capacidade de poupança, e em relação aos quais a previdência
oficial só assegura o recebimento na inatividade de uma pequena parcela da
remuneração da ativa.
Tratando-se de Plano de Previdência na modalidade de Contribuição Variável é
inerente a ele a possibilidade de as contribuições serem feitas em qualquer valor e a
qualquer tempo, como consta do Regulamento do Plano e das normas abaixo
transcritas:
10. Contribuição Variável - é a modalidade de plano onde o valor e a periodicidade
de contribuição podem ser previamente estipulados, ficando facultado ao participante
e/ou instituidora efetuar contribuições de qualquer valor, a qualquer tempo,
observado o disposto no contrato.
A Resolução CNSP n° 139/05, prevê em seu artigo 8°:
Art. 8°A cobertura por sobrevivência poderá ser estruturada nas seguintes
modalidades:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

I - Contribuição Variável: em que o valor e o prazo de pagamento das contribuições
podem ser definidos previamente e o valor do beneficio, pagável de uma única vez ou
sob a forma de renda, por ocasião da sobrevivência do participante ao período de
diferimento, é calculado com base no saldo acumulado da respectiva provisão
matemática de benefícios a conceder e no fator de cálculo;

A Resolução CNSP n° 6/97, posteriormente substituída pela Resolução CNSP n°
139/05, dispunha:
Art. 4o - O valor e a periodicidade das contribuições poderão ser previamente
estipulados.
Parágrafo Único — No caso de estipulação, fica facultado ao participante efetuar
contribuições adicionais de qualquer valor, a qualquer tempo.

A Circular SUSEP n° 183/02, posteriormente substituída pela Circular SUSEP n°
338/07:
ANEXO I
Art. 1o O valor e a periodicidade das contribuições poderão ser estipulados na
proposta de inscrição, sendo facultado ao participante efetuar pagamentos adicionais
de qualquer valor, a qualquer tempo.
(..)
§ 3° Nos planos coletivos instituídos, no documento de cobrança deverão constar, de
forma discriminada, os valores pagos pela pessoa jurídica e pelas pessoas físicas,
quando for o caso.

Neste contexto, não se verifica infração às normas que regem a previdência
complementar no procedimento adotado pelo Contribuinte, não podendo prosperar a
pretensão fiscal de tributar tais contribuições só porque são efetuadas de forma
variada, livre e unilateral.
Noutro giro, não podem ser invocados para desqualificar tais contribuições o fato de
seus valores serem substanciais em relação aos salários dos dirigentes porque a
legislação não estabelece limites de valor para as contribuições patronais.
Por fim, mas não menos importante, no que tange ao resgate realizado pelo empregado
do Recorrente, legislação previdenciária cuida do resgate como um direito do
participante, que poderá por ele ser exercido durante o prazo de diferimento após
determinado prazo de carência observado determinado intervalo de tempo entre um
resgate e outro.”

09 – Complementando, adoto como razões de decidir, inclusive, os argumentos
indicados em memoriais (mesmos lançados em contrarrazões) pelo contribuinte, justificando a
forma adotada verbis:
“Primeiramente, o demonstrativo de fl. 72 deixa claro que o aporte suplementar de R$
312.970,00 foi efetuado pela Recorrida, uma única vez, em março de 2009, tendo
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

também a Recorrida efetuado aportes básicos de R$ 4.200,00 (iguais aos aportes
efetuados pelo beneficiário e não contestados pela fiscalização) todos os meses (exceto
em dezembro de 2009 quando o referido diretor já tinha se desligado da Recorrida),
razão pela qual o aporte feito pela Recorrida não foi de “um valor superior a 74” vezes
o valor vertido pelo diretor, mas apenas 6,77 vezes maior do que o aporte anual feito
pelo diretor.
Além disso, considerando-se que, como reportado pela fiscalização no trecho do TVF
transcrito pela Recorrente, a remuneração mensal do diretor em questão era de R$
60.000,00, ou seja, sua remuneração anual era de R$ 720.000,00, resta
inequivocamente demonstrado que o aporte suplementar efetuado pela Recorrida ao
plano de previdência de seu diretor em março de 2009 correspondeu a menos da
metade do seu salário, fato absolutamente normal quando se está a tratar de
remunerações expressivas, que são justamente as que demandam maior volume de
aporte para a previdência complementar.
Com efeito, a realização pela Recorrida de um aporte suplementar 6,77 vezes maior do
que o do diretor e equivalente a menos da metade de seu salário é plenamente
compatível com a lógica da previdência complementar privada.
Isto porque os planos de Previdência Privada visam proporcionar a todos os
funcionários a possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor próximo aos
da época em que estavam na ativa, o que faz com que, para que seja atingida tal
finalidade, quanto maior for a remuneração (portanto mais longe – para cima – do
“teto” da previdência oficial), mais próximos a tal remuneração devem ser os aportes
relativos à previdência complementar.
Nem poderia ser de outra forma, pois, se a previdência privada existe em decorrência
das limitações econômicas da previdência oficial e depende para ser exequível também
da capacidade de poupança dos particulares (empresas e empregados) obviamente está
ela voltada para os empregados de rendas mais altas do que o teto da previdência
oficial, porque estes já têm garantida, pela previdência oficial, na inatividade, ganhos
compatíveis com os da atividade (para o que as empresas contribuem de forma
obrigatória), e ainda têm pouca capacidade de poupança extra.
Portanto, os próprios dados numéricos invocados pela fiscalização, segundo os quais a
Recorrida aportou menos da metade do salário de seu diretor e 6,77 vezes mais do que
o aporte efetuado pelo próprio diretor, confirmam o caráter previdenciário dos aportes,
pois, tratando-se de remuneração muito superior ao limite do Regime Geral de
Previdência Social, é necessário, para o cumprimento da função previdenciária, não só
que os aportes feitos pela Recorrida sejam proporcionais à remuneração em ordem de
grandeza (no caso menos de metade), mas também que sejam superiores aos aportes
feitos pelo próprio diretor (no caso 6,77 vezes maior).
Por outro lado, o mero fato do diretor em questão ter resgatado em janeiro de 2009 o
valor de R$ 10.250.629,70, correspondente a quase 33 (trinta e três) vezes o valor do
aporte suplementar efetuado em 2009 (R$ 312.970,00) e mais de 14 vezes o valor da
remuneração recebida em 2009 (R$ 720.000,00) por si só demonstra que tal diretor
manteve durante muitos e muitos anos os recursos aportados no plano de previdência
em questão, embora pudesse mesmo antes tê-los legitimamente resgatado, nos termos
no artigo 27 da Lei Complementar no 109/01, “verbis”:
“Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo
órgão regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade, inclusive
para plano de benefício de entidade fechada, e ao resgate de recursos das reservas
técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente.” (destaques nossos)
Na verdade, considerando-se que como relatado pela própria fiscalização o referido
diretor desligou-se da Recorrida em 26.11.2009, provavelmente só efetuou o referido
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

resgate em janeiro daquele mesmo ano (exercendo somente nessa ocasião seu livre
direito previsto no artigo 27 da Lei Complementar no 109/01), por JÁ SABER NO
MOMENTO DO RESGATE QUE AO FINAL DAQUELE ANO IRIA SE APOSENTAR
DE SUAS FUNÇÕES EXECUTIVAS JUNTO À RECORRIDA.
Com efeito, tratando-se a aposentadoria de uma atitude via de regra muito pensada,
planejada, cuja ideia não aflora de uma hora para a outra, foi PLENAMENTE
JUSTIFICÁVEL QUE O DIRETOR DA RECORRIDA, JÁ SABENDO NO INÍCIO DE
2009 QUE DELA IRIA SE DESLIGAR NO FINAL DO ANO, EXERCESSE EM
JANEIRO DESSE ANO (DE ACORDO COM O ARTIGO 27 DA LEI
COMPLEMENTAR No 109/01) SEU DIREITO AO RESGATE DOS VALORES
MANTIDOS DURANTE VÁRIOS ANOS (COMO INDICAM OS MONTANTES ACIMA
REFERIDOS ESTAMOS A FALAR DE PELO MENOS UMA DÉCADA) NO PLANO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA RECORRIDA, fosse para construir ou
comprar um imóvel, para aplicar em ativo financeiro de maior rentabilidade, ou mesmo
para a abrir negócio próprio, sendo muito comum que executivos do mercado
financeiro após se aposentarem nas empresas onde fizeram carreira abram seus
próprios negócios, o que evidentemente exige expressivo investimento, muitas vezes
efetuado com parte dos recursos decorrentes da aposentadoria.
Vale observar, ainda, que o resgate dos R$ 10.250.629,70 em janeiro de 2009 ocorreu
antes do aporte suplementar de R$ 312.970,00 efetuado em março de 2009 que foi
autuado pela fiscalização, sendo certo, por óbvio, que os valores aportados em
MARÇO de 2009 não integraram aqueles resgatados em JANEIRO de 2009, tendo
assim permanecido na conta de previdência complementar do Sr. Robert John Van
Dijk.
Cumpre ainda referir que muito embora em 26.11.2009 o Sr. Robert John Van Dijk
tenha se desligado da Recorrida, em dezembro de 2009 resgatou apenas o valor de R$
8.629,83 (possivelmente algum pequeno ajuste ou resíduo relacionado aos R$
10.250.629,70 resgatados em janeiro) como demonstra a DIRF de fl. 73, do que se
conclui que mesmo após o desligamento do referido diretor o valor de R$ 312.970,00
aportado em março de 2009 não foi resgatado nesse mesmo ano, para que se cumprisse
a regra do § 4o do artigo 56 da Resolução CNSP no 135/05, que, ao tratar do período
de diferimento, estabelecia que “Os recursos correspondentes a cada uma das
contribuições das pessoas jurídicas no plano de previdência somente poderão ser
resgatados após período de carência de um ano civil completo, contado a partir do
primeiro dia útil do mês de janeiro do ano subsequente ao da contribuição”.
Fica assim cabalmente demonstrado que nenhum dos fatos apontados pela fiscalização
e pela Fazenda Nacional autoriza concluir que o aporte suplementar de R$ 312.970,00
efetuado pela Recorrida em março de 2009 em benefício do diretor Robert John Van
Dijk teria natureza remuneratória, sendo certo, ainda, que foram cumpridas todas as
condições estabelecidas pela legislação previdenciária, o que, aliás, não foi contestado
nem pela fiscalização, nem pela Recorrente.
Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no
mérito nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721424/2012-19

Fl. 569
DF CARF MF
Original